Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-44.2020.8.26.0486
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a regularidade do contrato de permuta firmado entre as partes – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e entendeu pela inocorrência de qualquer embuste a ensejar a nulidade do referido contrato de permuta – Mero inconformismo com a decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a regularidade do contrato de permuta firmado entre as partes – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e entendeu pela inocorrência de qualquer embuste a ensejar a nulidade do referido contrato de permuta – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.